Tribunal: TJSP
Processo: 0001175-95.2007.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Paraíbuna. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Paraíbuna. Extinção da execução em razão do reconhecimento da ausência de interesse de agir. Irresignação da parte exequente. Inadmissibilidade. Valor da causa, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial 1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$520,09 para junho de 2007, com atualização pelo IPCA-E. Execução proposta no valor de R$376,98, portanto, abaixo do valor de alçada. Recurso não conhecido.